Tribunal: TJMT
Processo: 0019360-87.2015.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0019360-87.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GBF NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 10.431.349/0001-31 (EMBARGANTE), ANDRE LUIZ FARIA - CPF: 531.350.241-72 (ADVOGADO), DONATO CECHINEL - CPF: 304.121.531-49 (EMBARGANTE), ESPOLIO DE FERES BECHARA (EMBARGADO), CLEISE CLEMENTI - CPF: 213.235.898-21 (ADVOGADO), CUIABA RURAL URBANO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 13.969.666/0001-02 (EMBARGADO), SAO JOSE DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO 54 LTDA. - CNPJ: 17.348.172/0001-53 (EMBARGADO), MARIANA PRIETO DE ANDRADA COELHO PEDREIRA - CPF: 212.900.658-29 (ADVOGADO), RHEAS SILVIA CARAVELLAS CAMARGOS (EMBARGADO), EMERSON OTAVIO DE CAMARGOS - CPF: 631.626.441-00 (EMBARGADO), ARMINDO DE FIGUEIREDO NETO (EMBARGADO), ANTONIO DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 156.957.351-49 (EMBARGADO), MARIA MIRTES DA MOTA LIMA - CPF: 207.795.341-15 (EMBARGADO), GESSY DA SILVA CARVALHO - CPF: 724.928.727-34 (EMBARGADO), HUMBERTO NONATO DOS SANTOS (EMBARGADO), ADEMIL CASSEMIRO DA SILVA - CPF: 175.582.711-34 (EMBARGADO), JAQUES FERNANDES FIGUEIREDO - CPF: 427.991.201-72 (EMBARGADO), FRANCEL FERNANDES FIGUEIREDO - CPF: 627.624.511-91 (EMBARGADO), ALAN KARDEC FERNANDES FIGUEIREDO - CPF: 571.923.321-00 (EMBARGADO), LUCCAS FERNANDES FIGUEIREDO - CPF: 688.376.581-68 (EMBARGADO), ANIZ BECHARA - CPF: 084.379.128-49 (EMBARGADO), GERCILIO PATRICIO DO CARMO - CPF: 058.777.091-00 (EMBARGADO), RAFAEL RIBEIRO DA GUIA - CPF: 011.791.931-48 (ADVOGADO), MARIA DIVINA DO CARMO - CPF: 263.394.801-44 (EMBARGADO), ANIZ BECHARA - CPF: 084.379.128-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DONATO CECHINEL - CPF: 304.121.531-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ELINA ALVES DA SILVEIRA TOBIAS - CPF: 301.537.588-13 (ADVOGADO), CUIABA RURAL URBANO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 13.969.666/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), SAO JOSE DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO 54 LTDA. - CNPJ: 17.348.172/0001-53 (TERCEIRO INTERESSADO), RHEAS SILVIA CARAVELLAS CAMARGOS (TERCEIRO INTERESSADO), EMERSON OTAVIO DE CAMARGOS - CPF: 631.626.441-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ARMINDO DE FIGUEIREDO NETO (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 156.957.351-49 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCCAS FERNANDES FIGUEIREDO - CPF: 688.376.581-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA MIRTES DA MOTA LIMA - CPF: 207.795.341-15 (TERCEIRO INTERESSADO), GESSY DA SILVA CARVALHO - CPF: 724.928.727-34 (TERCEIRO INTERESSADO), HUMBERTO NONATO DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), ADEMIL CASSEMIRO DA SILVA - CPF: 175.582.711-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JAQUES FERNANDES FIGUEIREDO - CPF: 427.991.201-72 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCEL FERNANDES FIGUEIREDO - CPF: 627.624.511-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ALAN KARDEC FERNANDES FIGUEIREDO - CPF: 571.923.321-00 (TERCEIRO INTERESSADO), GERCILIO PATRICIO DO CARMO - CPF: 058.777.091-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DIVINA DO CARMO - CPF: 263.394.801-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESPÓLIO DE FERES BECHARA registrado(a) civilmente como FERES BECHARA - CPF: 026.797.448-53 (EMBARGADO), ANDRE LUIZ FARIA - CPF: 531.350.241-72 (ADVOGADO), GBF NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 10.431.349/0001-31 (EMBARGADO), CLEISE CLEMENTI - CPF: 213.235.898-21 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE FERES BECHARA registrado(a) civilmente como FERES BECHARA - CPF: 026.797.448-53 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou apelação interposta em ação de usucapião, alegando omissões, contradições e erros materiais relacionados à legitimidade ativa da autora, necessidade de citação de compromissários compradores e confinantes, existência de bens públicos na área usucapienda, ausência de prova pericial, definição do perímetro usucapiendo e possível emenda à inicial em sede recursal. A parte embargante também requereu atribuição de efeito modificativo ao julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há oito questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à análise da legitimidade ativa da autora para pleitear a usucapião; (
ii
) verificar se houve erro material ao afastar a necessidade de citação dos compromissários compradores como litisconsortes passivos necessários; (
iii
) analisar a alegação de erro material quanto à citação dos confinantes; (
iv
) apurar a existência de omissão ou erro material sobre a suposta presença de bens públicos na área usucapienda; (v) averiguar a existência de contradição na dispensa da prova pericial; (vi) identificar eventual contradição quanto à delimitação da área usucapienda; (
vii
) determinar se a correção do perímetro usucapiendo configurou emenda à inicial em grau recursal; e (
viii
) examinar a possibilidade de aplicação de multa por embargos protelatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisou expressamente a legitimidade ativa da autora com base na integralização do capital social descrita na 4ª alteração contratual registrada na Junta Comercial, afastando a alegada omissão.

O Colegiado concluiu, com base na interpretação dos artigos 1.225, VI, 1.417 e 1.418 do Código Civil, que compromissários compradores sem registro do direito aquisitivo não têm legitimação passiva necessária, sendo suficiente sua citação por edital como terceiros interessados.

Reconheceu-se que os confinantes foram citados pessoalmente ou, na ausência de localização, por edital, conforme previsto no art. 246, §3º, do CPC, afastando a alegação de erro material.

A inexistência de manifestação das Fazendas Públicas, após regular intimação, foi considerada como presunção de desinteresse na lide, não havendo omissão ou erro material.

A produção de prova pericial foi indeferida por ser desnecessária, diante do amplo conjunto probatório e da notoriedade da existência de aeroporto na área litigiosa, nos termos do art. 374, I, do CPC.

O acórdão reconheceu que a autora delimitou corretamente a área usucapienda no memorial descritivo e que a sentença havia divergido do pedido, o que ensejou a correção do perímetro para observância ao princípio da congruência, sem configurar contradição.

A correção do perímetro da área usucapienda em sede de apelação foi considerada como adequação da sentença ao pedido inicial, e não como emenda à inicial, afastando a alegação de erro material.

A interposição dos embargos foi considerada exercício regular do direito de recorrer, sem configuração de intuito protelatório, não sendo cabível a imposição de multa nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

Considerou-se
prequestionada
toda a matéria suscitada nos embargos, conforme art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A apreciação global da legitimidade ativa na usucapião dispensa menção específica a cada lote, desde que fundamentada em documentação societária idônea.

A ausência de registro do contrato de promessa de compra e venda impede a formação de litisconsórcio passivo necessário com o compromissário comprador.

Esgotadas as tentativas de localização, é válida a citação dos confinantes por edital.

A inércia das Fazendas Públicas intimadas presume desinteresse na lide.

A prova pericial em ação de usucapião é prescindível quando os elementos probatórios e fatos notórios são suficientes à formação do convencimento.

A correção do perímetro da área usucapienda para adequação ao pedido inicial não configura emenda à inicial em grau recursal.

A mera discordância com a decisão não caracteriza omissão, obscuridade, contradição ou erro material apto a embasar embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, 1.025, 1.026, §2º, 246, §3º, 370, 374, I; CC,
arts
. 1.225, VI, 1.417 e 1.418.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp n. 1.903.903/MS, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, j. 13.06.2022,
DJe
17.06.2022.

R E L A T Ó R I O

EDCiv

0019360-87.2015.8.11.0041

EMBARGANTE: ESPÓLIO DE FERES BECHARA

EMBARGADO: GBF NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA E OUTRO

Eminentes Pares,

Trata-se de Embargos de Declaração (ID 298916350) opostos pelo ESPÓLIO DE FERES BECHARA contra acórdão proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado (ID 295067896), que, por unanimidade, rejeitou a questão de ordem suscitada pelo Ministério Público e as preliminares arguidas, deu provimento ao recurso da autora GBF NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA e negou provimento ao recurso do ESPÓLIO DE FERES BECHARA, nos autos da Ação de Usucapião Extraordinária.

O acórdão embargado, em sua ementa, estabeleceu as seguintes teses de julgamento:

"A substituição processual do cessionário de direito litigioso depende do consentimento da parte contrária, nos termos do art. 109, § 1º do CPC. A integralização de capital com cessão de direitos possessórios formalizada em contrato social registrado na Junta Comercial é suficiente para conferir legitimidade ativa à ação de usucapião. Não integram o polo passivo necessário da ação de usucapião os compromissários compradores que não possuem direito registrado na matrícula do imóvel. Norma administrativa estadual que estabelece exigência documental posterior ao ajuizamento da ação não se aplica retroativamente nem invalida a petição inicial. A ausência de manifestação das Fazendas Públicas regularmente intimadas não configura nulidade processual. O indeferimento de prova pericial não gera cerceamento de defesa quando a posse está amplamente demonstrada e se trata de fato notório, como o funcionamento de aeroporto no imóvel. A soma de posses sucessivas é admitida para fins de usucapião extraordinária, desde que preenchidos os requisitos do art. 1.238 do CC. A correção do perímetro usucapido deve observar o Memorial Descritivo apresentado pela autora, que delimita com exatidão a área pretendida."

O embargante alega, em síntese, a existência de omissões, contradições e erros materiais no acórdão embargado, especificando:

i
) Omissão quanto à ilegitimidade ativa da autora para pleitear usucapião sobre determinados lotes (109C, 125, 133, 134, 135 e 183) não integralizados no capital social da empresa, violando os artigos 17 e 18 do CPC;

ii
) Erro material quanto à necessidade de citação dos compromissários compradores como litisconsortes passivos necessários, pois possuiriam direito real de aquisição conforme os artigos 1.225, VI, 1.417 e 1.418 do Código Civil;

iii
) Erro material quanto à necessidade de citação pessoal dos confinantes, conforme exigência do artigo 246, § 3º do CPC;

iv
) Erro material sobre o interesse público e omissão acerca da existência de bens públicos na área usucapienda, alegando que o silêncio dos entes públicos não autoriza presumir seu desinteresse, pois se trata de matéria de ordem pública;

v
) Erro material e contradição ao considerar desnecessária a prova pericial, quando o próprio acórdão reconhece a ausência de "delimitação técnica precisa" para verificar a existência de vias públicas;

vi
) Contradição sobre a área usucapienda, pois o acórdão consideraria a área "descrita com exatidão" no memorial descritivo, mas ao mesmo tempo reconheceu que a sentença errou ao precisá-la;

vii
) Erro material ao acolher em sede de apelação a correção do perímetro da área usucapienda, o que equivaleria a uma emenda à inicial em fase recursal.

R
equer, ao final, a atribuição de efeito infringente aos embargos para decretar a nulidade do acórdão.

Em contrarrazões (ID 301397381), a embargada GBF NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA sustenta que o embargante pretende rediscutir matéria já resolvida, afastando-se das hipóteses do artigo 1.022 do CPC. Afirma que o imóvel usucapiendo é aquele retratado no memorial descritivo anexado à inicial; que não há nulidade na citação dos compromissários compradores e confinantes; que o Município de Cuiabá expressamente manifestou desinteresse na causa; que o indeferimento da prova pericial decorre do poder geral do magistrado; e que não houve emenda à inicial em fase recursal, mas apenas correção de equívoco cometido pelo juiz de primeiro grau. Requer, ao final, a rejeição dos embargos e a condenação do embargante ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Eminentes Pares,

Os embargos de declaração constituem instrumento processual de integração da prestação jurisdicional, destinando-se a esclarecer obscuridades, eliminar contradições, suprir omissões ou corrigir erros materiais eventualmente existentes na decisão judicial, conforme expressa previsão do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente previstas em lei.

A possibilidade de oposição de embargos de declaração tem por escopo aperfeiçoar a decisão judicial, seja para torná-la clara quando obscura, coerente quando contraditória, completa quando omissa, ou correta quando eivada de erro material, tendo como propósito último garantir a efetiva prestação jurisdicional.

Por outro lado, não se admite a utilização dos embargos de declaração como meio de rediscussão do mérito da causa, de reexame de provas ou de
revaloração
dos fundamentos da decisão. Assim, para o conhecimento e acolhimento dos embargos declaratórios, é imprescindível a efetiva demonstração de um dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC.

Passo à análise individualizada de cada um dos vícios apontados pelo embargante.

Da alegada omissão quanto à ilegitimidade ativa da embargada para pleitear usucapião sobre determinados lotes

O embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao não apreciar a alegação de que a embargada carece de legitimidade ativa para pleitear usucapião sobre determinados lotes (109C, 125, 133, 134, 135 e 183), que não teriam sido integralizados no capital social da empresa e nem objeto de contratos de cessão de direitos possessórios em seu favor.

Contudo, o exame do acórdão embargado
evidencia
que a questão foi expressamente enfrentada, tendo este Colegiado firmado entendimento de que a autora possui legitimidade ativa, conforme se extrai do seguinte trecho:

"Da análise do contrato social observa-se que os anteriores possuidores ERA MAGGI SCHEFFER, ELUSMAR MAGGI SCHEFFER, FERNANDO MAGGI SCHEFFER e JOSÉ MARIA BORTOLI integralizaram o capital social da autora-apelada GBF NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA, em pleno exercício de direito sobre os lotes no interior do Loteamento Parque Bandeira, sem que se possa concluir do contrário apenas porque não registraram sobredita integralização no Registro de Títulos e Documentos, a se considerar que referidas cessões foram detalhadas no contrato social devidamente registrado na Junta Comercial, por meio da 4ª alteração contratual [...]"

A decisão, portanto, expressamente reconheceu a legitimidade ativa da autora com base na integralização de capital social devidamente formalizada na 4ª alteração contratual registrada na Junta Comercial. Ainda que não tenha sido feita menção específica a cada um dos lotes indicados pelo embargante, é certo que o acórdão apreciou, de modo global, a questão relativa à legitimidade ativa, tendo concluído pela sua configuração.

Vale ressaltar que o julgador não está obrigado a responder a todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar sua decisão. Neste sentido é o entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual o órgão julgador, para expressar sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes, bastando que exponha as razões que embasaram seu convencimento.

Veja-se:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA. CONTRATOS BANCÁRIOS. CLÁUSULAS ABUSIVAS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. JULGAMENTO "ULTRA PETITA". NÃO OCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE ENCARGOS. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N.º 7/STJ. 1.
Todas as matérias foram devidamente enfrentadas pelo Tribunal de origem de forma fundamentada, sem omissões, contradições nem erros de fato, não estando, ademais, o julgador obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando encontra motivação satisfatória para dirimir o litígio.
2. Conforme decidido pelo STF, em tese repetitiva, os efeitos da sentença proferida em ação civil pública não estão submetidos a limites territoriais, mas apenas aos limites objetivos e subjetivos do título executivo. 3. Conforme assentado pela Segunda Seção do STJ, em julgamento de recurso repetitivo, é inviável, no período da inadimplência, a cobrança da comissão de permanência cumulada com outros encargos, sejam eles encargos da normalidade ou encargos moratórios. 4. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem, com base nos documentos acostados aos autos, reconheceu a ocorrência da cumulação. Alterar o entendimento do Tribunal de Justiça esbarra no óbice previsto no Enunciado n.º 7/STJ. 5. Não apresentação de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 6. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (
AgInt
no REsp n. 1.903.903/MS, relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, julgado em 13/6/2022,
DJe
de 17/6/2022) (grifei)

Ademais, registre-se que eventual divergência entre os lotes mencionados na petição inicial, os constantes nos contratos de cessão de posse e aqueles indicados no memorial descritivo não configura, por si só, ilegitimidade ativa, mas sim potencial divergência quanto ao objeto da pretensão, questão que foi devidamente analisada quando do provimento do recurso da autora para correção do perímetro usucapiendo.

Assim, não verifico omissão a ser sanada neste ponto.

Do alegado erro material quanto à necessidade de citação dos compromissários compradores

Sustenta o embargante a ocorrência de erro material no acórdão embargado ao afastar a necessidade de citação dos compromissários compradores como litisconsortes passivos necessários, argumentando que estes possuiriam direito real de aquisição, nos termos dos artigos 1.225, VI, 1.417 e 1.418 do Código Civil.

Entretanto, não se configura erro material no caso em questão. O acórdão embargado expressamente enfrentou a matéria e concluiu que "a legitimação passiva na ação de usucapião é conferida àqueles que constam como titulares do domínio ou de direitos reais registrados na matrícula e não aos compromissários compradores que não efetivaram o registro do seu direito aquisitivo."

É importante destacar que o erro material a que alude o artigo 1.022, III, do CPC corresponde a equívocos evidentes na decisão, como erros de grafia, cálculos numéricos incorretos ou referências equivocadas a dispositivos legais ou a partes do processo. Não se caracteriza erro material a interpretação jurídica adotada pelo julgador, ainda que em sentido diverso daquele pretendido por uma das partes.

No caso, a conclusão do acórdão quanto à desnecessidade de citação dos compromissários compradores decorre de interpretação jurídica realizada por este Colegiado, com base na qual se entendeu que, para fins de formação do litisconsórcio passivo na ação de usucapião, os compromissários compradores cujos contratos não foram registrados na matrícula imobiliária não possuem legitimação passiva necessária, sendo suficiente sua citação por edital como terceiros interessados.

Ressalte-se que o acórdão reconheceu expressamente que "
o edital de citação de réus ausentes, incertos, desconhecidos e eventuais terceiros interessados foi regularmente publicado [...] Tal providência visa precisamente dar ciência da existência da demanda àqueles que, não sendo identificáveis no momento da propositura da ação, possam eventualmente alegar interesse jurídico no imóvel usucapiendo
."

Assim, ainda que o embargante discorde da interpretação jurídica adotada pelo Colegiado, tal discordância não caracteriza erro material, mas mera insatisfação com o resultado do julgamento, o que não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração.

Do alegado erro material quanto à necessidade de citação pessoal dos confinantes

Alega o embargante erro material no acórdão embargado ao afastar a necessidade de citação pessoal dos confinantes, em violação ao artigo 246, § 3º, do CPC.

Contudo, também neste ponto não se verifica erro material. O acórdão embargado analisou expressamente a questão, consignando que:

"No que tange aos confinantes JAQUES FERNANDES FIGUEIREDO e ALAN KARDEC FERNANDES FIGUEIREDO, colhe-se dos autos que ambos foram regularmente citados, consoante Avisos de Recebimento [...], e no que tange aos demais confinantes, FRANCEL FERNANDES FIGUEIREDO e LUCCAS FERNANDES FIGUEIREDO, em decisão proferida aos 21/02/2017, fora deferida a citação/intimação de todos os confinantes por edital [...] sem que tenha havido qualquer manifestação deles ou de quaisquer outros possíveis interessados [...]."

Como se vê, o acórdão reconheceu que parte dos confinantes foi citada pessoalmente, mediante aviso de recebimento, e quanto aos demais, foi deferida a citação por edital após tentativas frustradas de localização. Tal conclusão não constitui erro material, mas interpretação jurídica adotada pelo Colegiado, no sentido de que, esgotadas as tentativas de citação pessoal, é válida a citação dos confinantes por edital.

Ademais, o acórdão destacou que o caso ganhou ampla notoriedade pública, com expressiva cobertura midiática, o que reforça a validade do procedimento de citação adotado. Trata-se, pois, de valoração jurídica da situação fática, e não de erro material que enseje retificação por meio de embargos de declaração.

Do alegado erro material sobre o interesse público e da omissão acerca da existência de bens públicos na área usucapienda

Sustenta o embargante que o acórdão incorre em erro material ao presumir a inexistência de interesse público pelo silêncio dos entes públicos e em omissão ao não apreciar as demonstrações da existência de bens públicos na área usucapienda.

Contudo, o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão do interesse público, tanto na análise da questão de ordem suscitada pelo Ministério Público, quanto no exame das preliminares relativas à ausência de manifestação das Fazendas Públicas.

Na questão de ordem, o Colegiado consignou que:

"A despeito do zelo do Ministério Público na defesa da ordem urbanística e do patrimônio público, a questão de ordem ora suscitada não merece acolhimento [...] A controvérsia que se procura introduzir de forma superveniente nesta fase processual não se alinha com os contornos objetivos da lide originalmente delimitada pelas partes legítimas e competentes quando instadas a se manifestar acerca da titularidade de bens públicos."

E acrescentou:

"Finalmente na data de 12/09/2016 a União manifestou ausência de interesse na lide, oportunidade que esclareceu id. 44384033 - pg.271. A omissão do ente público competente, especialmente após a devida citação, permite presumir o desinteresse na controvérsia, devendo ser respeitada a estabilização da lide e o devido processo legal, sob pena de esvaziamento da segurança jurídica e violação ao princípio do contraditório, ao menos entre as partes que defendem direito privado."

No exame da preliminar relativa à ausência de manifestação das Fazendas Públicas, o acórdão registrou:

"Contudo, conforme certificado à fl. 280 (id. 44384033 na origem), as Fazendas Públicas Estadual e Municipal, embora devidamente intimadas, quedaram-se inertes, deixando transcorrer in albis o prazo para manifestação à época, não apresentando qualquer oposição ou alegação de interesse na lide, tampouco impugnando a pretensão autoral até então."

Como se vê, o acórdão expressamente reconheceu que as Fazendas Públicas foram devidamente intimadas e não se manifestaram, o que permitiu presumir o desinteresse na controvérsia. Tal conclusão não constitui erro material, mas valoração jurídica da situação processual, fundada no princípio da estabilização da demanda e na preclusão.

Quanto à alegada existência de bens públicos na área usucapienda, o acórdão também abordou a questão, ainda que implicitamente, ao reconhecer que a pretensão deduzida pela autora recai sobre área privada, tanto que o pedido foi julgado procedente.

Ademais, é importante ressaltar que a eventual constatação superveniente de sobreposição da área usucapienda com bens públicos, conforme expressamente registrado no acórdão,
"deverá ser discutida no bojo do inquérito civil, inclusive com possibilidade de compensação ou outras medidas reparatórias no âmbito extrajudicial ou judicial próprio, mas jamais com o sacrifício da tramitação regular e célere desta ação originária, nos limites do interesse privado das partes."

Dessa forma, não se verifica erro material ou omissão a serem sanados neste ponto.

Do alegado erro material e contradição ao considerar desnecessária a prova pericial

Sustenta o embargante que o acórdão incorre em contradição ao considerar desnecessária a prova pericial, quando o próprio acórdão reconhece a ausência de "delimitação técnica precisa" para verificar a existência de vias públicas.

Contudo, da leitura do acórdão embargado, não se verifica tal contradição. O acórdão expressamente consignou que:

"Não há cerceamento de defesa que justifique a declaração de nulidade da sentença recorrida. Relembre-se que o juiz é o destinatário das provas, devendo indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias (art. 370 do CPC). No caso de ação de usucapião, a produção de prova pericial só deve ser deferida quando for indispensável para a formação do convencimento do magistrado, o que não se aplica ao presente caso, considerando as inúmeras provas já produzidas [...]."

E acrescentou:

"Em conclusão, a produção de prova pericial ou de qualquer outro meio instrutório mostra-se desnecessária uma vez que a existência de aeroporto na área litigiosa configura fato notório nos termos do art. 374, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo, portanto, expressamente dispensada a sua comprovação por meio de provas adicionais."

Como se vê, o acórdão fundamentou o indeferimento da prova pericial na existência de amplo acervo probatório já produzido nos autos, bem como no fato notório da existência de um aeroporto na área litigiosa, o que dispensaria a produção de provas adicionais.

O fato de o acórdão ter mencionado, na análise da questão de ordem suscitada pelo Ministério Público, a "ausência de delimitação técnica precisa" para verificar eventual sobreposição com área pública, não configura contradição, mas simples reconhecimento de que eventual discussão sobre sobreposição com bem público deveria ser travada em sede própria, e não no bojo da presente ação de usucapião.

Ademais, conforme expressamente consignado no acórdão, o Juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele avaliar a necessidade ou não de sua produção. E, no caso, este Colegiado entendeu que as provas já produzidas eram suficientes para o julgamento da demanda, dispensando a realização de perícia.

Assim, não verifico contradição a ser sanada neste ponto.

Da alegada contradição sobre a área usucapienda

Alega o embargante contradição no acórdão embargado por considerar a área usucapienda como "descrita com exatidão" no memorial descritivo, ao mesmo tempo em que reconhece que a sentença errou ao precisá-la.

Contudo, não se verifica contradição no acórdão. Na verdade, o acórdão expressamente reconheceu que a autora delimitou com precisão a área usucapienda em seu memorial descritivo, mas que a sentença, ao julgar procedente o pedido, não observou corretamente esse perímetro, tendo descrito a área com base na subdivisão por lotes do antigo loteamento, o que gerou discrepância entre o pedido inicial e o que foi reconhecido na sentença.

Nesse sentido, extrai-se do acórdão:

"De pronto, entendo que merece reforma a sentença
porque
da análise do memorial descritivo, devidamente elaborado por profissional competente para tanto, as áreas usucapidas foram devidamente descritas, com respectivos limites e confrontações, de modo que é este o parâmetro que deve recair o reconhecimento do pedido, inclusive para que seja executável perante os registros públicos. Ressalto que, na forma como fora proferida, a sentença acabou por incluir porções de terras sem interesse da autora e, de outro lado, excluiu outras áreas objeto do pedido, isto é, criou perímetro divergente daquele indicado na inicial."

Como se vê, não há contradição, mas sim o reconhecimento de que a sentença divergiu do pedido inicial ao definir o perímetro da área usucapida, o que ensejou a correção pelo acórdão, para adequar o julgado ao pedido efetivamente formulado pela parte.

Do alegado erro material ao acolher em sede de apelação a correção do perímetro da área usucapienda

Por fim, alega o embargante erro material no acórdão embargado ao acolher em sede de apelação a correção do perímetro da área usucapienda, o que equivaleria a uma emenda à inicial em fase recursal.

Contudo, não se verifica erro material no acórdão. O acolhimento do recurso da autora para correção do perímetro da área usucapienda não configura emenda à inicial em fase recursal, mas sim adequação da sentença ao pedido efetivamente formulado na petição inicial, em observância ao princípio da congruência.

Conforme expressamente consignado no acórdão, a autora, desde a petição inicial, delimitou com precisão a área usucapienda em seu memorial descritivo. A sentença, contudo, ao julgar procedente o pedido, não observou corretamente esse perímetro, o que ensejou o recurso da autora para correção da discrepância.

Ao acolher esse pedido, o acórdão não permitiu emenda à inicial, mas simplesmente garantiu a correspondência entre o pedido formulado na inicial e o provimento jurisdicional concedido, em atendimento ao princípio da congruência. Tanto é assim que o acórdão expressamente consignou:

"Assim, considerando que o perímetro ideal da área pretendida pela autora GBF NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA contempla lotes do antigo loteamento Parque Bandeira, alguns de forma integral e outros apenas parcialmente, devidamente descritos por meio do memorial descritivo, não há necessidade de se realizar perícia técnica para delimitação da área como pretende o requerido Espólio."

Não se trata, portanto, de erro material, mas de interpretação jurídica adotada pelo Colegiado, no sentido de que a correção do perímetro não configura emenda à inicial, mas sim adequação da sentença ao pedido efetivamente formulado pela parte.

Após análise minuciosa de cada um dos pontos suscitados pelo embargante, verifico que o acórdão embargado não padece de obscuridade, contradição, omissão ou erro material que justifique seu acolhimento.

Os embargos de declaração, como cediço, não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à obtenção de nova decisão que se amolde à pretensão da parte embargante.

No caso em análise, é evidente que o embargante busca, na verdade, a reforma do julgado, mediante reexame das questões já decididas, o que é inadmissível em sede de embargos declaratórios.

O acórdão embargado enfrentou todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, tendo expressamente se manifestado sobre a legitimidade ativa da autora, a desnecessidade de citação dos compromissários compradores como litisconsortes passivos necessários, a validade da citação dos confinantes, a ausência de interesse público na lide, a desnecessidade de produção de prova pericial e a correção do perímetro da área usucapienda.

O fato de o julgamento ter sido contrário aos interesses do embargante não caracteriza omissão, contradição, obscuridade ou erro material. O que se verifica, na verdade, é a simples discordância com os fundamentos adotados pelo acórdão, o que não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração.

Vale ressaltar, ainda, que o julgador não está obrigado a responder a todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar sua decisão. O que importa, para fins de atendimento ao dever constitucional de fundamentação, é que o órgão julgador decline, de forma clara, as razões que embasaram seu convencimento.

No caso em análise, o acórdão embargado cumpriu integralmente esse dever, tendo apresentado fundamentação adequada e suficiente para todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia.

Quanto ao pedido de atribuição de efeito infringente aos embargos, tal pretensão só seria admissível caso fosse constatada a existência de algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC e seu saneamento implicasse, necessariamente, a alteração do resultado do julgamento. Não sendo este o caso, também não há como acolher tal pretensão.

Por fim, em relação ao pedido formulado pela embargada nas contrarrazões, de condenação do embargante ao pagamento de multa por embargos protelatórios, entendo que não se caracteriza, no caso, a hipótese prevista no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

Embora os embargos não mereçam acolhimento, não verifico manifesto propósito protelatório em sua interposição, mas sim o legítimo exercício do direito de recorrer, ainda que a fundamentação não se enquadre nas hipóteses legais de cabimento dos embargos de declaração.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO aos declaratórios para
mante
r
inalterado o acórdão embargado por seus próprios fundamentos.

Considero
prequestionada
toda a matéria ventilada nos embargos, para fins do disposto no artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

Ao ensejo, advirto às partes da pena de multa que incorre àquele que interpõe recurso manifestamente protelatório, nos termos dos artigos 80, VII, 81, e 1.026, §§2º e 3º, todos do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025